Tribunal: TJMT
Processo: 1033993-94.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033993-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (RECORRENTE), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), JONATHAN PAELO PINTO - CPF: 688.441.151-15 (RECORRIDO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), CHRISTIELLY DAIANE DA SILVA BOTELHO - CPF: 005.309.011-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Miklael Danelichen de Oliveira e Christiely Daiane da Silva Botelho contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado manejado em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada no curso de execução ajuizada por Jonathan Paelo Pinto Rodrigues. A insurgência dos executados visa reformar a decisão que rejeitou a exceção, sem extinguir a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso inominado, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade sem extinguir a fase de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que analisa exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória quando não extingue a execução, nos termos do art. 203 do CPC, sendo irrelevante a denominação adotada pelo juízo.

O artigo 41 da Lei 9.099/95 admite recurso inominado apenas contra sentenças, sendo incabível sua interposição contra decisões interlocutórias, em observância aos princípios da celeridade e simplicidade que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

A fungibilidade recursal não se aplica quando inexistente previsão legal para a conversão do recurso, como no caso em que não há recurso cabível contra decisão interlocutória no rito dos Juizados.

Diante disso, revela-se correta a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que analisa exceção de pré-executividade sem extinguir a execução possui natureza interlocutória.

No sistema dos Juizados Especiais Cíveis, não cabe recurso inominado contra decisões interlocutórias.

A qualificação equivocada da decisão como “sentença” não altera sua natureza jurídica nem autoriza recurso incabível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 203; Lei 9.099/95, arts. 41 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado manejado pelos executados.

No caso, o pronunciamento do juízo de primeiro grau — embora intitulado “sentença” — limitou-se a apreciar exceção de pré-executividade, sem extinguir a fase executiva.

A controvérsia é singela: saber se cabe recurso inominado, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, contra decisão que apenas analisa exceção de pré-executividade, sem pôr fim à execução.

De acordo com o artigo 203 do CPC, “sentença” é o pronunciamento que extingue a execução; assim sendo, todo pronunciamento que resolve questão incidente, sem extingui-la, é decisão interlocutória. A classificação decorre do conteúdo, e não do nome que o magistrado lhe atribui.

A decisão que julga exceção de pré-executividade — acolhendo-a ou rejeitando-a — somente terá natureza de sentença se, por seu conteúdo, encerrar a execução. Não sendo esse o caso, permanece interlocutória.

A Lei 9.099/95, em seu artigo 41, prevê o cabimento do Recurso Inominado exclusivamente contra sentenças. As decisões interlocutórias, por regra, não comportam impugnação imediata nessa sistemática, sendo este um traço característico do microssistema, justamente para preservar a celeridade e a simplicidade processual.

No caso dos autos, a decisão atacada não extinguiu a execução, é interlocutória e, portanto, não comporta recurso inominado.

A denominação “sentença” não cria recurso onde a lei não o admite. Também não há espaço para “fungibilidade” que converta o inominado em outro recurso inexistente no rito dos Juizados.

Por isso, acertada a decisão monocrática que não conhecer do Recurso Inominado.

Como consequência, deve ocorrer a devolução ao primeiro grau para continuidade dos atos executivos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática
que não conheceu do recurso inominado, e, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025